Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Juízo da vara de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Juízo da vara de violência doméstica e familiar contra mulher de sobradinho. Apuração de suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Vítima adolescente. Resolução n. 1 de 23 de julho de 2024.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho em desfavor do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, com vistas a determinar a competência para atuar no inquérito policial em que se apura a prática, ao menos em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, figurando como vítima adolescente de 15 anos, à época dos fatos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o processamento de feito envolvendo a suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, figurando como vítima adolescente de 15 anos, à época dos fatos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas de infrações penais, nos Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e de aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador ao criar o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
4. Tendo em vista que os fatos em apuração remetem à compreensão da prática, em tese, de crimes contra uma adolescente no contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos termos do art. 2o da Resolução no 1/2024 c/c art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente do Distrito Federal.